Tribunal: TJDFT
Processo: 0733357-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733357-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BOAVENTURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SOMENTE NOS CASOS EM QUE SE DISCUTE A LEGITIMIDADE DO SINDICADO. DETERMINAÇÃO DE DESISTÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. ROL EXCLUSIVO. PARTE NÃO ARROLADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero ajuizamento da Execução Coletiva não interrompe o prazo para ajuizamento da Execução Individual. 2. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.444/RS, estabeleceu que o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual pertinente à obrigação de pagar derivada do mesmo título judicial. Tal efeito apenas existiria se, na decisão transitada em julgado, estivesse expressamente fixado condicionamento dessa natureza”. (AgInt no REsp 1876143/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021). 2.1. Observa-se que, apesar de muitas ementas do Superior Tribunal de Justiça indicarem que o ajuizamento da ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional, analisando-se os votos percebe-se que o entendimento é firme no sentido de que só há interrupção quando discute-se a legitimidade do sindicato. 3. No Cumprimento Coletivo não houve discussão sobre a legitimidade do sindicato, necessário entender que o ajuizamento da ação coletiva não interrompeu o prazo para o ajuizamento da Execução Individual de Sentença Coletiva. 3.1. Apesar da determinação pelo Juízo de desistência da execução coletiva, iniciando uma individual, o nome a agravada não constou na referida decisão, impossibilitando que ela seja considerada como marco interruptivo do prazo prescricional. 4. Transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva, ou mesmo da entrega das fichas financeiras pelo agravante, e o ajuizamento do cumprimento individual, necessário entender pela ocorrência da prescrição. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.034 do CPC, asseverando que a Corte Superior pode reconhecer as matérias que não foram apreciadas pelo tribunal de origem, mesmo quando provocado em sede de embargos de declaração, a fim de garantir a aplicação do direito à espécie; c) artigos 1o, 4o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, suscitando o afastamento da prescrição da sua pretensão, tendo em vista que o cumprimento coletivo da sentença tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, recomeçando a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos. Afirma que o título executivo formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, e o Sindicato deu início à fase de cumprimento de sentença em 27/8/2010, que ainda não foi extinta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 4o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025